Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 .1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a Administração a analisar pedido administrativo de remoção por motivo de saúde.
1.2. A agravante é servidora pública com quadro clínico de burnout, TDAH, transtorno de ansiedade generalizada e cefaleias recorrentes, acompanhada por equipe médica; o pedido administrativo de remoção, protocolado em maio de 2025, permanece sem movimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração na análise de pedido de remoção por saúde autoriza a intervenção do Judiciário para determinar a apreciação do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A demora na análise de processo administrativo afronta o direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
3.2. A determinação judicial de que o ente distrital analise o pedido não configura invasão ao mérito administrativo nem violação à separação dos poderes, pois se restringe a fazer cessar omissão manifesta.
3.3. Estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave à saúde da servidora, o que justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido a fim de confirmar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado proceda com o trâmite e análise do pedido no bojo do Processo Administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. O direito à razoável duração do processo administrativo autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Público a analisar pedido pendente. 2. A demora excessiva na tramitação administrativa, sem justificativa plausível, enseja risco de dano de difícil reparação e permite a intervenção judicial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 2o; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.